Tribunal: STF
Processo: MS 40301
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Decisão de relator que indefere, de forma monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Ausência de violação ao devido processo legal. Agravo regimental a que se nega provimento..



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou a segurança. A impetração dirigiu-se contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu monocraticamente recurso administrativo manejado contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo, com fundamento nos arts. 25, X e 115, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do CNJ, sem apreciação do órgão colegiado, violou o devido processo legal; e (ii) saber qual o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre esta matéria.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal adota a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente recurso administrativo manifestamente incabível ou intempestivo. Precedentes.



    4. A invocação de julgados pretéritos à alteração de entendimento identificada nesta matéria ou de decisão monocrática pontual não tem aptidão para contornar a orientação firmada na atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    5. Não se constata injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na fundamentação adotada para indeferir monocraticamente o recurso, nem caberia a este Supremo Tribunal convolar-se em instância revisora irrestrita das decisões proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.